Tribunal: STF
Processo: AR 902
Classe: AR
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1976-12-01
Data de publicação: 1976-12-01

Ementa:
- Ação rescisória. Invocação do art. 798, I, b, e II, do Código de Processo Civil, de 1939.
II. Desprezo ao segundo fundamento, abandonado pela autora e despido de qualquer prova.
III. Ofensa à coisa julgada. Inexistência.
É que seu reconhecimento, pelo acórdão rescindendo, quanto ao decidido pelo Tribunal de Justiça, defluiu dos efeitos que emprestou à decisão do Plenário (recebimento dos embargos infringentes) sobre a da Turma, cujo julgado fora por ela reformado.
E, antes que os autos retornassem a mesma Turma, como foi determinado, ocorreu a desistência ao recurso extraordinário, logo homologada.
IV. Causa de valor inestimável. Honorários de advogado estimados em quantia fixa, segundo o critério adotado pelo art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil vigente.
V. Ação rescisória julgada improcedente.